Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-84.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007595-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), REINALDO DOS SANTOS - CPF: 513.585.731-15 (AGRAVANTE), REGINA STEINER - CPF: 963.568.121-68 (AGRAVANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (AGRAVADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (AGRAVADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FRANCISCO FILHO - CPF: 622.530.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 19.216.819/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), J. J. GUIMARAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.009.037/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANTONIO PERES - CPF: 257.403.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMENDA À INICIAL REALIZADA DE FORMA TEMPESTIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – CABIMENTO – VALOR QUE REFLETE O TRABALHO DESENVOLVIDO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, nas hipóteses que o magistrado entender não preenchidos os requisitos da petição inicial, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, e somente se o demandante não cumprir tal determinação é que a petição inicial será indeferida, conforme § 2ª do mesmo dispositivo.

De acordo com o art. 85, § 2º, do Código de Processo de Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.

Com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo de Civil, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2º, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REINALDO DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Tutela Cautelar de Indisponibilidade de Bens nº 1000474-67.2019.8.11.0078 manejada em seu desfavor por CLETO WEBLER e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação aos demandados CLARINDO FRANCISCO DOS SANTOS, REINALDO DOS SANTOS, REGINA STEINER, SIDERLY VAZ DA SILVA e ROGÉRIO ANTÔNIO PERES, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos advogados de cada um dos requeridos.

Em suas razões, os agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a intempestividade do aditamento à inicial realizado pelos agravados, julgando-se, por conseguinte, o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 303, § 2º, do CPC.

Em seguida, requerem sejam os honorários de sucumbência fixados ao menos em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões de Id. 129606681, os apelados refutam,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor e protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante afirma, inicialmente, que o aditamento da inicial foi ofertado fora do prazo determinado pelo Magistrado
a quo
e objetiva o reconhecimento da inépcia da inicial, nos termos do artigo 303, §2º, do CPC.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

O artigo 303, § 1º, do CPC, dispõe que:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar
;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.
”
(destaquei).

Por sua vez, o art. 224, § 3º do CPC é cristalino em estabelecer que o termo inicial para contagem dos prazos é o primeiro dia útil seguinte à publicação da deliberação judicial no Diário da Justiça Eletrônico.

No caso, a decisão que determinou a emenda foi disponibilizada no DJe nº 10504 em publicada 31.05.2019 e, dispondo os autores de 15 (quinze) dias úteis, considerando os feriados e pontos facultativos, teriam até a data de 25.06.2019 para promoção do aditamento, o que foi efetivado, consoante petição colacionada no Id. 124690164.

Portanto, não há que se falar em carência da ação no ponto.

Do mesmo modo, não merece amparo a pretensão quanto ao afastamento da aplicabilidade do § 8 do art. 85 do Código de Processo Civil ao caso em apreço.

O Magistrado
a quo
em saneador acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos demandados CLARINDO FRANCISCO DOS SANTOS, REINALDO DOS SANTOS, REGINA STEINER, SIDERLY VAZ DA SILVA e ROGÉRIO ANTÔNIO PERES.

Em consequência, condenou os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos advogados de cada um dos requeridos, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, utilizando-se do seguinte fundamento no ponto,
in verbis
:

“[...]

Assim, com base na motivação supra, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres. Em consequência, em relação aos referidos réus, DECLARO extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Consoante exegese do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para sua tarefa, para fixação do percentual entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Todavia,
o diploma processual deve ser interpretado de sorte a não produzir situação que se mostre injusta e incompatível, notadamente em casos em que o valor da causa representa considerável quantia, tal como no presente caso, cujo valor da causa é de R$ 5.768.570,00
. Dessa maneira, de rigor, a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o disposto no § 2º do art. 85 do CPC, mas, em virtude do elevado valor atualizado da causa, deverá essa verba honorária de sucumbência ser balizada pela apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, considerando-se, para tanto, os parâmetros do § 2º, em especial o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da demanda e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse ínterim, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários com base no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno os autores ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do advogado de cada um dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres - STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 11/03/2019.”
(destaquei)

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
agiu com razão ao fixar os honorários por equidade, pois, caso acolhidas as razões na forma pretendida - fixação em 10% sobre o valor da causa, os advogados fariam jus a montante alto, levando-se em consideração que o valor atualizado dado à causa é de R$9.286.262,71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

Não se desconhece que tenha dispositivo legal para assim se fixar, mas a quantia pretendida é desproporcional ao tempo de tramitação da demanda, trabalho desenvolvido e certamente configura enriquecimento sem causa dos advogados.

Veja que a demanda não exigiu inúmeras manifestações dos patronos constituídos e a atuação efetiva destes (com relação ao agravante), ocorreu de forma direcionada na petição de contestação dos autos originários, em que o patrono pugnou pela extinção do feito, por ser parte ilegítima a figurar no polo passivo, o que foi reconhecido em saneador.

Portanto, o processo sequer tinha chegado à fase de instrução probatória quando da exclusão do agravante.

Sendo assim, correta a decisão agravada ao utilizar a forma equitativa para dimensionar a verba honorária, respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade ao fixá-la em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta adequada à espécie.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Quando o elevado valor da causa e o curto caminho processual permitirem, podem ser fixados os honorários advocatícios em valores minoritários ao previsto no art. 85, § 2º do CPC.” (TRF-4 - RAC: 50084603120184047009 PR 5008460-31.2018.4.04.7009, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 20/10/2020, TERCEIRA TURMA).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.” (...) (TJ-MT - AI: 10131043520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020) 2. No caso em tela, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixo, a título de honorários advocatícios, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais). 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 10052415720208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. Considerando as peculiaridades da demanda, a fixação em percentual sobre valor da causa considerada exorbitante, ensejaria enriquecimento sem causa dos causídicos da parte recorrente, o que leva o julgador a aplicar a forma equitativa para dimensionar a verba honorária, respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO - RAI: 05935719020198090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 27/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022